Tribunal: TJDFT
Processo: 0716306-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716306-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: BRUNO COSTA PITANGA MAIA, R. S. P. M., TALITA GABRIELA SILVA PITANGA MAIA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 178, II, do CPC. Após, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator